Tribunal: STF
Processo: RE 161451
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-04-12
Data de publicação: 1994-04-12

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
           - NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RELAÇÃO A
UNIÃO FEDERAL, POR NÃO SER ELA PARTE NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
           - NÃO-OCORRENCIA, NO CASO, DE OFENSA AO INCISO I E AO
PARAGRAFO 3. DO ARTIGO 109 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
           RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.